Tribunal: STJ
Processo: 0027936-06.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899555 - SP (2025
/0115042-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
AGRAVANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
AGRAVANTE
: MOURICI BEGOSSI
AGRAVANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
AGRAVANTE
: ANIZIO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO -
ALE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA52437855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a36f691-69e3-4870-9a76-72fbb67d5205

admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se refere
a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a alegada
violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a36f691-69e3-4870-9a76-72fbb67d5205

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899555 - SP (2025
/0115042-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
AGRAVANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
AGRAVANTE
: MOURICI BEGOSSI
AGRAVANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
AGRAVANTE
: ANIZIO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO -
ALE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA51794206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:56
Código de Controle do Documento: 9de3f704-999b-4f6c-9285-0cea940e4cf0

admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se refere
a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a alegada
violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do recurso especial em razão da incidência das
Súmulas 7 do STJ e 283 do STF.
O agravante alega que não incidem as Súmulas 7 do STJ e 283 do
STF. Argumenta que não há necessidade de reexame de provas, pois a
questão é de direito, e que o recurso especial impugnou especificamente
todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Sem impugnação.
Parecer do Ministério Público Federal manifestando-se pelo não
conhecimento do agravo interno às fls. 571-576.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51794206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:56
Código de Controle do Documento: 9de3f704-999b-4f6c-9285-0cea940e4cf0

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Na origem, a Corte regional, ao firmar sua convicção, adotou a
seguinte fundamentação (fls. 208-213):
Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo
não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia
Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a
pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o
direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a
pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se
também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla
executio sine titulo.
Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe
transcrever trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações de
cobrança ajuizadas com fundamento no referido Mandado de Segurança
Coletivo:
[...]
E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que
se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de
cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da
coisa julgada, não implica dizer que, alterado o desfecho do mandado de
segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se
formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o
fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito,
sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo
invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada
impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior
impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não
resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito
que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título
em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas,
precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do
mandamus.
Documento eletrônico VDA51794206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:56
Código de Controle do Documento: 9de3f704-999b-4f6c-9285-0cea940e4cf0

Representativo do fato de que, antes mesmo do pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro à
pretensão dos autores não mais vigorava neste E. Tribunal de Justiça, são
os acórdãos que se toma aqui como espaço amostral da orientação diversa
daquela que se pretende ver prestigiada no cumprimento de sentença:
[...]
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de
Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória
para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata
aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na
base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão
do
Eminente
Desembargador
Guerrieri
Rezende,
reconhecera
inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei
Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da
Suprema Corte, deu por constitucional.
Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título
judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade
do v. acórdão, proferido no processo em que se postulava o pagamento
das parcelas imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se
decidira
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
0600592-
55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo que fora decidido a
respeito do direito de aposentados e pensionistas no que diz respeito ao
Adicional de Local de Exercício ALE.
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no
0600592-55.2008.826.0053,
viu-se
desconstituído
em
sede
de
Reclamação Constitucional no 14.786/SP ainda que sob condição
resolutiva, não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento
de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do
processo de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto
Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18a ed., vol. II, RJ, Forense,
1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao
IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de
Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de
agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes
da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o
reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a
cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão.
E, ainda, esclareceu no julgamento dos declaratórios (fls. 241-242):
Dessa perspectiva, impõe-se dizer que todas as questões de cuja ausência
de tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes foram
examinadas com a necessária profundidade e detença pela E. Turma
Documento eletrônico VDA51794206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:56
Código de Controle do Documento: 9de3f704-999b-4f6c-9285-0cea940e4cf0

Julgadora. Assim se passou quando disse que os chamados recursos
nobres são destituídos, em regra, de efeito suspensivo, razão por que
desnecessário aguardar o trânsito em julgado na Apelação no 0600592-
55.2008.8.26.0053. Assim também se deu quanto à apreciação do
falacioso argumento de que haveria necessidade de ação rescisória para
desconstituir o acórdão da relatoria do Desembargador Guerrieri Rezende.
Nesse diapasão, as razões pelas quais não se aplica à espécie a norma dos
artigos 313, V, 502 e 966, todos do Código de Processo Civil (objeto de
prequestionamento nessa oportunidade) foram também expostas, não
havendo de ser uma apropriação meramente retórica da norma do artigo
5o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, estratégia legítima para
desconstituir os sólidos fundamentos do julgamento da apelação nestes
autos. Quanto à ação rescisória ajuizada pelos Embargantes, seria o caso
de indagar por que os Embargantes não obtiveram lá o efeito suspensivo
ou a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, já que, segundo dizem,
o direito invocado é tão sólido, havendo errado a Suprema Corte no
julgamento da Reclamação no 14.786/SP. Dessa ação rescisória a E.
Turma efetivamente não tratou. E nem haveria de fazê-lo, visto que está
afeta a outro grau de jurisdição, não se revelando nela, ao que se pode
concluir, a relevância ou verossimilhança do direito invocado, pois, fosse
diferente, como já se disse, os ora Embargantes teriam logrado ver
suspensos os efeitos da decisão lançada na Reclamação.
Observa-se, dessa feita, que a desconstituição das premissas lançadas
pelo Tribunal no tocante à ausência do título executivo judicial capaz de
garantir o prosseguimento do feito demandaria o revolvimento do acervo
fático e probatório dos autos, procedimento que, em sede especial, é
obstado pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados desta
Corte que apreciaram casos análogos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE
CAUSAS
DE
PEDIR
E
DO
OBJETO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O entrave contido no Enunciado 7/STJ é suficiente para a manutenção
do decisum golpeado, porque a alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim
de verificar se há ou não identidade de causas de pedir e do objeto de
outra demanda com este feito, exigiria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos.
Documento eletrônico VDA51794206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:56
Código de Controle do Documento: 9de3f704-999b-4f6c-9285-0cea940e4cf0

2. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.660.069/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJeN 21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEOR DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
SÚMULA N. 7/STJ.
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
N.
283
/STF.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em
recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem
quanto ao teor do título em execução, aplicando o enunciado da
Súmula 7/STJ.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
AREsp 2.713.464/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN 27/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência
de título executivo esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o
Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.644.793/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJeN 14/2/2025).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:56
Código de Controle do Documento: 9de3f704-999b-4f6c-9285-0cea940e4cf0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.555 / SP
Número Registro: 2025/0115042-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249233220198260000
00279360620218260053
06005925520088260053
10286826120158260053
249233220198260000
24923322019826000000279360620218260053
279360620218260053
6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
AGRAVANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
AGRAVANTE
: MOURICI BEGOSSI
AGRAVANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
AGRAVANTE
: ANIZIO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52417686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: 491e3506-af0d-4ae9-a41c-532b661d95f6

PROCURADOR : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
AGRAVANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
AGRAVANTE
: MOURICI BEGOSSI
AGRAVANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
AGRAVANTE
: ANIZIO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: 491e3506-af0d-4ae9-a41c-532b661d95f6